Tribunal: TJMT
Processo: 1035115-27.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035115-27.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR EQUIPAMENTOS AVARIADOS – ORIGEM EM SUPOSTAS FALHAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

-A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pela Seguradora sub-rogada, quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, sem a apresentação de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos, bem como a data do incidente.

-Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:
216755814
; proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais n°
1035115-27.2021.8.11.0041
, proposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
, que julgou improcedente o pedido inicial, art. 487, I NCPC; face ao laudo imprestável que acompanhava a inicial; Bem como condenou a autora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Em suas razoes de ID.: 216755816 alega:

Preliminarmente (i) cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide, sem oportunizar outras provas, como por exemplo, a prova oral, alegada como imprescindível para o deslinde da demanda;

que busca o ressarcimento do seguro pago (R$16.960,00) a sua segurada, pela queima de aparelhos domésticos, em face de falha no serviço da requerida apelada; (ii) que face ao pagamento se sub-rogou em todos os direitos e ações que competirão a segurada contra a apelada; (iii) que há elementos probatórios que permitem o juízo colegiado decidir de maneira diferente da sentenciada, junta precedentes; que os documento juntados foram elaborados por empresas terceiras especializadas e desinteressadas; (iv) responsabilidade objetiva e o dever de indenizar; risco administrativo;

Pugnando ao final pelo provimento do apelo para o fim de ser o pedido de ressarcimento julgado procedente, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Contrarrazões de ID: 216755820, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR -

CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares.

Acerca do
cerceamento de defesa
, ante o julgamento antecipado da lide, com fulcro unicamente nos documentos juntados, sem a prova oral alegada como imprescindível;.

Não assiste razão o apelante

Quanto a ser ou não necessária a provas outras, impende lembrar que o juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do novo Código de Processo Civil que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5o, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737)

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5a Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)” (CPC, 27a ed., p. 156).

O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidade do caso, em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença. No caso, a apelante apresentou o laudo pericial feito a seu talante e, por outro lado, não reside como elaboração de novo laudo. Por conseqüência, provas orais seriam apócrifas para a comprovação já que, no caso, seriam através de pessoas que direta ou indiretamente tem interesse no destino da demanda.

Ademais, ante a regra contida no artigo 370 do CPC, compete ao juiz deferir ou indeferir as provas necessárias para análise do desate meritório.

A propósito, trago a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 1. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, positivado no art. 131 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, desde que o faça de modo fundamentado. (...) 4. Recurso especial não conhecido.” (STJ, REsp 1214298⁄ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 22⁄08⁄2013). Destaquei.

“AGRAVO RETIDO AÇÃO POSSESSÓRIA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção (...) RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA AGRAVO RETIDO IMPROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00012289820098260097 SP 0001228-98.2009.8.26.0097, Relator: Eduardo Siqueira Data de Julgamento: 25/02/2015, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2015). Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Sem justificação da utilidade da oitiva de testemunhas, e prevendo-se a sua imprestabilidade para o deslinde da causa, por inócua, pode o magistrado julgar antecipadamente a lide. Prefacial rejeitada. (...) Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME.” (TJ-RS - AC: 70054967823 RS, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga Data de Julgamento: 19/03/2015). Destaquei.

Quanto o bastante para REJEITAR a preliminar arguida.

Assim voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:
216755814
; proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais n°
1035115-27.2021.8.11.0041
, proposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
, que julgou improcedente o pedido inicial, art. 487, I NCPC; face ao laudo imprestável que acompanhava a inicial; Bem como condenou a autora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

A pretensão recursal envolve a reforma da sentença que indeferiu a condenação da concessionária requerida ao ressarcimento da indenização securitária paga pela requerente em sede extrajudicial, em razão da perda de aparelhos eletrônicos do segurado, supostamente ocorrida por falhas no fornecimento de energia elétrica durante período chuvoso.

A requerente, ora apelante, sustenta que o laudo apresentado pela requerente comprova o dano material e o nexo de causalidade entre os alegados prejuízos e o serviço prestado pela concessionária.

A tese apelativa não merece acolhimento.

Como bem sentenciado, os

laudos por meio dos quais se pretende demonstrar o nexo de causalidade entre a atuação da concessionária e o resultado danoso foram elaborados de forma superficial e não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos, e muito menos a data do evento. (IDs: 216755743. 216755744, 216755745, 216755746, 216755747, 216755748, 216755749, 216755750, 216755751, 216755752, 216755753, 216755754), são laudos imprestáveis ao pleito da autora. Destaco ainda que as jurisprudências citadas no apelo são de procedência na presença de laudo
VÁLIDO
.

Verifica-se, aliás, que nos documentos que foram emitidos também sequer é possível constatar qual a empresa que confeccionou os laudos.

Portanto, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que de natureza objetiva. Qualquer decisão a acolher a pretensão da apelante (seguradora), conquanto que a questão deva ser encarada pelo CDC, sendo esta substituta do consumidor, seria dar presunção de sinceridade do pedido e, registra-se, não é caso de inversão do ônus da prova já que de todo se apresenta total ausência de verossimilhança das alegações.

Aliás, em termos de ônus probatório é de ser mencionado que a prova deve comprovar o fato e aquela que somente está a indicar certa dose de possibilidade sem a certeza necessária, não satisfaz o julgador que necessita de elementos sólidos e eficazes para produzir uma sentença meritória. E, no caso em apreço, bem aplicável a parêmia –
‘allegare nihil et allegatum nom probare, paria sunt’.

Sentença escorreita, deve ser mantida em grau recursal, segundo meu entendimento neste caso concreto e respeitando eventuais entendimentos diversos já que se trata de um julgamento de colegiado e cada membro tem seu livre convencimento.

Esse entendimento coaduna com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS – EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro. A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência.”(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)’.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, § 6o), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.” (TJ-MT 10149684820198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2021)’.

CONCLUSÃO
-
Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença guerreada. E atento aos predicados com que consagra o artigo

85, parágrafo 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024